Tribunal: TJPA
Processo: 0001137-83.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001137-83.2012.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARTINS SIMAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA E RESSARCIMENTO IMPOSTOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A EX-GESTOR MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. TEMA 642 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade ativa.

2. A execução foi ajuizada para cobrança de R$ 1.053.986,41, decorrentes de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará a ex-gestor municipal, por irregularidades na aplicação de recursos estaduais transferidos ao Município de Santa Izabel do Pará por meio de convênios.

3. A sentença de primeiro grau dispôs: "Ante o exposto, desconstituo a penhora realizada ID. 65264253 - Pág. 2 e julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil."

4. A decisão monocrática agravada manteve a extinção, aplicando o Tema 642 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

5. No agravo interno, o Estado do Pará requereu “a reforma da decisão recorrida, com o consequente provimento da apelação, tendo em vista que as decisões do TCE determinam expressamente a devolução ao erário Estadual.”

6. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução fiscal visando à cobrança de ressarcimento e multa aplicados pelo Tribunal de Contas do Estado a ex-gestor municipal, quando os valores decorrem de recursos estaduais transferidos ao Município por convênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.003.433/RJ (Tema 642), fixou a tese de que o ente federativo prejudicado é o legitimado para executar crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas a agente público responsável por dano ao seu erário.

9. Os recursos estaduais transferidos por convênio, uma

vez incorporados ao patrimônio municipal para execução de política pública local, geram dano direto ao Município em caso de má aplicação.

10. A competência fiscalizatória do Tribunal de Contas do Estado não altera a titularidade do crédito decorrente da condenação, que pertence ao ente federativo que sofreu o prejuízo patrimonial.

11. O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de adequação ao Tema 642, reconheceu a legitimidade do Município para executar multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a ex-gestor municipal.

12. O acórdão concluiu: “Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. “O Município é o legitimado para promover a execução fiscal de crédito decorrente de ressarcimento e multa aplicados por Tribunal de Contas estadual a ex-gestor municipal, quando o dano atinge o erário municipal, ainda que os recursos tenham origem em convênio estadual.”

2. “A competência fiscalizatória do Tribunal de Contas não define a titularidade do crédito, que pertence ao ente federativo efetivamente prejudicado.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71, VIII, 75; CPC, arts. 5º, 6º, 485, VI, 1.040, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.003.433/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2021 (Tema 642); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.628.463/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.06.2023; TJPA, Apelação Cível 0001749-94.2007.8.14.0049, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 28904134), contra a decisão monocrática de Id. 28551597, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ente estadual para promover execução fiscal contra
ANTONIO MARTINS SIMAO.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal visando à cobrança de créditos no valor de R$ 1.053.986,41 (um milhão, cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), oriundos de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) em razão de irregularidades na prestação de contas de recursos transferidos via convênios à municipalidade de Santa Izabel do Pará.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC), sob o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, desconstituo a penhora realizada ID. 65264253 - Pág. 2 e julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil."

A decisão monocrática agravada manteve o julgado, fundamentando-se no Tema 642 do STF, com a seguinte tese de julgamento:
"1. A titularidade do crédito decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas Estadual a ex-gestor municipal, incluindo o ressarcimento e as multas, pertence ao Município que sofreu o dano patrimonial, sendo este o único legitimado para a respectiva execução fiscal, nos termos do Tema 642 de Repercussão Geral do STF."

Em suas razões (Id. 28904134), o Agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 642/STF, alegando que: a) os recursos são estaduais e não foram incorporados ao patrimônio municipal; b) o TCE/PA determinou expressamente a devolução ao Erário Estadual; c) há distinção institucional entre o Rio de Janeiro (caso paradigma) e o Pará, que possui Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA).

Assim, requereu a reforma da decisão recorrida, com o consequente provimento da apelação, tendo em vista que as decisões do TCE determinam expressamente a devolução ao erário Estadual.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A tese central do Estado do Pará repousa na suposta distinção fática do caso em tela em relação ao precedente vinculante do STF no RE 1.003.433/RJ (Tema 642), tendo o ente público afiançado que, por se tratar de verbas de convênio estadual e pela existência de um Tribunal de Contas dos Municípios no Pará, a legitimidade ativa deveria permanecer com o Estado.

Tal argumentação, contudo, ignora a
ratio decidendi
do Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema fixou que a legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa ou ressarcimento pertence à entidade federativa que sofreu o prejuízo patrimonial.

No caso de convênios, uma vez que os recursos são transferidos ao Município para gestão local, a má aplicação desses fundos gera dano direto e imediato ao erário municipal, que deixa de usufruir da política pública pactuada.

A alegação de que os recursos não se incorporam ao patrimônio municipal é juridicamente insustentável. A transferência de recursos via convênio implica a custódia e a responsabilidade patrimonial do ente recebedor. O dano ao Erário, para fins de legitimidade executiva, é aferido sob a ótica da frustração da finalidade pública na esfera de competência do gestor sancionado.

Vale reforçar que a condenação imposta pelo TCE/PA decorreu de irregularidades na gestão de verbas transferidas pelo Estado do Pará ao Município de Santa Izabel do Pará, por meio de convênios. Uma vez que os recursos foram repassados e incorporados ao patrimônio da municipalidade, a sua má aplicação gerou dano direto e inequívoco aos cofres municipais. Consequentemente, tanto a obrigação de ressarcimento quanto as multas aplicadas derivam de uma única causa de pedir: o prejuízo causado ao erário do Município.

Quanto à distinção institucional (existência do TCM-PA), esta é irrelevante para o deslinde da causa, tendo em mira que o Tema 642 do STF não se fundou na estrutura administrativa dos tribunais de contas, mas sim na titularidade do direito material lesado. O fato de o TCE/PA ter competência para fiscalizar recursos estaduais repassados não lhe outorga, nem ao Estado, a legitimidade para executar créditos que visam recompor o patrimônio da municipalidade onde o dano se concretizou.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de adequação, reafirmou que não há cisão na legitimidade: tanto o ressarcimento quanto a multa devem ser executados pelo ente lesado. Nesse sentido, vale transcrever decisão da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO, PELO STF, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.003.433/RJ. TEMA 642. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA ESTADUAL.

I. Esta Segunda Turma, ao apreciar os Embargos de Declaração, opostos por Newton Lima Neto, manteve o acórdão proferido em

sede de Agravo interno, que, por sua vez, manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda Pública do Estado

de São Paulo, para, na forma da jurisprudência desta Corte, reconhecer sua legitimidade para cobrança da multa, aplicada pelo

Tribunal de Contas estadual, a gestor municipal.

II. Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.003.433/RJ, sob o regime de repercussão

geral, fixou a seguinte tese: "O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa

aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal"

(Tema 642). Nesse contexto, retornaram os autos, por determinação da Vice-Presidência do STJ, para fins do disposto no art.

1.040, II, do CPC/2015.

III. Nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 642 da repercussão geral,

devem ser acolhidos os presentes Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, a fim de negar provimento ao Recurso

Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, mantendo o acórdão de 2º Grau que acolheu a Exceção de Préexecutividade

e extinguiu a Execução Fiscal, por ilegitimidade ativa da Fazenda Estadual.

IV. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, no exercício da adequação prevista no art. 1.040, II, do

CPC/2015, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.628.463/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de

21/6/2023.)

Na mesma direção, esta Corte de Justiça segue este entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A EX-GESTOR MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE DO ESTADO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de ex-prefeito municipal, ao fundamento de ilegitimidade ativa ad causam do Estado para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 642.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução fiscal visando à cobrança de multa aplicada a ex-prefeito municipal, quando a origem dos recursos decorre de convênios firmados entre Secretarias Estaduais e o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 642 (RE 1003433), fixa que o Município prejudicado é o legitimado para execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de dano ao erário municipal.

Na hipótese, embora os recursos tenham se originado de repasses estaduais, foram transferidos ao Município para execução de políticas públicas locais, passando a integrar seu patrimônio, de modo que o prejuízo é municipal
.

O art. 71, VIII, c/c art. 75 da CF/88, atribui competência sancionatória ao Tribunal de Contas estadual, mas não altera a titularidade do crédito, que pertence ao ente federativo prejudicado.

O art . 2º, § 1º, da Lei nº 6.830/80 legitima exclusivamente o sujeito ativo do crédito para ajuizar execução fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa de outro ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:
1. O Município é o legitimado para promover execução fiscal de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a ex-gestor municipal, ainda que os recursos tenham origem em repasses estaduais, pois o prejuízo é do ente destinatário final do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71, VIII, 75; Lei nº 6 .830/80, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1003433, Tema 642, Rel. Min . Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15 .09.2021, DJe 13.10.2021 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017499420078140049 28534954, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão monocrática agravada deu correta aplicação ao precedente vinculante, não havendo qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos ali expostos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas em lei.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026